Tribunal: TJDFT
Processo: 0710047-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710047-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA IMPETRANTE: MARCO DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à petição do impetrante em id 16192954, pois, com a devida vênia e em que pese à sua argumentação, o petitório foi apresentado após a decisão que determinara o arquivamento do feito (id 15998021), exatamente por não atendimento ao despacho anterior (id 15766312) que havia instado a adequada a instrução do habeas corpus. Repise-se que a decisão de arquivamento foi proferida depois de devidamente certificada a inércia do impetrante pela Secretaria da 1a Turma Criminal desta Corte (id 15982684). Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator